Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-80.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Inadmissibilidade. Apresentação de recurso inominado contra sentença impugnável por apelação. Inteligência do art. 1.009, do NCPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro e a ausência de dúvida

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Inadmissibilidade. Apresentação de recurso inominado contra sentença impugnável por apelação. Inteligência do art. 1.009, do NCPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro e a ausência de dúvida objetiva.
Sentença mantida. Recurso não conhecido.